Tribunal: TJDFT
Processo: 0728306-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
DECISÃO O pedido requerido na petição de ID 28740975, de reconhecimento de prevenção em relação a Habeas Corpus distribuído à egrégia Terceira Turma Criminal, não prospera. Com efeito, o Habeas Corpus previamente distribuído foi aforado perante à Egrégia 3a Turma Criminal, daí porque não faz prevenção em órgão de jurisdicional de hierarquia diversa, no caso, a Colenda Câmara Criminal. A distribuição de ação originária torna o órgão e o relator preventos, nessa ordem, conforme dispõe expressamente o art. 81, caput, do RITJDFT, verbis: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Não é o caso dos autos, porque o órgão para onde distribuída a presente Revisão Criminal é outro, com competência diversa daquela para onde distribuído previamente o HC. É caso, portanto, de indeferimento do requerimento. Assim sendo, INDEFIRO o pedido de declínio de competência requerido na petição de ID 28740975. Intime-se. Na sequencia, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado